Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais), a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 3.180,00, em reparação por danos materiais. Narrou que, no dia 13/09/2023, por volta das 21h:30, trafegava pela BR 070, sentido Brasília, acompanhando outro veículo, o qual parou na faixa de aceleração da via que sai do setor de indústrias e da acesso à BR 070. Informou que parou atrás desse automóvel e que alguns segundos depois o veículo dela foi atingido na traseira pela motocicleta conduzida pelo réu. Argumentou que retiraram a motocicleta do local, pois se encontrava no meio da BR e poderia causar outro acidente. Destacou que foi acionado o socorro dos bombeiros e que a autora permaneceu no local até o encaminhamento do réu para atendimento no hospital. Sustentou que, no momento do acidente, seu veículo estava ligado e com as luzes acesas, bem como que a colisão ocorreu por culpa do réu, pois não manteve a distância de segurança mínima e estava em velocidade acima do permitido. Discorreu que suportou danos materiais.
3. Em contestação, o requerido informou que o veículo da autora estava parado em meio ao escuro e sem qualquer sinalização visual/luminosa na faixa de aceleração, dando causa ao acidente. Requereu, em sede de pedido contraposto, a condenação da autora a lhe pagar a importância de R$ 2.005,00, em reparação de danos materiais e o valor de R$ 10.805,00, a título de lucros cessantes.
4. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões, também por meio de defensor dativo (ID 57526493).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o acidente ocorreu em local de grande movimentação, no qual são observados apagões reiterados, causando diversos acidentes. Argumenta que, em razão dos ferimentos, restou impossibilitado de tirar fotos do local e do momento após a colisão. Defende que foi a vítima do acidente, que ficou impossibilitado de produzir provas e que passa por dificuldades financeiras. Sustenta que suportou danos materiais no valor de R$ 2.005,00. Requer a improcedência do pedido da autora e a condenação da recorrida a lhe pagar o valor de R$ 2.005,00, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente e, alternativamente, o parcelamento do valor da indenização por danos materiais em 24 vezes de R$ 132,50.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o automóvel que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível prova em contrário.
9. No caso, restou incontroverso que a motocicleta conduzida pelo recorrente colidiu na traseira do veículo da autora. O recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que a colisão do seu veículo com o veículo da autora, decorreu de culpa da autora, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. As fotografias e vídeo juntados pela recorrida (ID 57526347 e 57526348) evidenciam que no local do acidente havia iluminação em razão dos postes de luz da rodovia, afastando a alegação do recorrente de que o local sofre apagões ou estava no escuro. A prova oral produzida nos autos, em razão do depoimento da testemunha que se encontrava no carro da frente da autora (ID 57526475), comprovou que o carro da recorrida estava parado no retorno, com os faróis ligados e em local iluminado no momento da colisão. Logo, não prospera a alegação do recorrente de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora ou mesmo por culpa concorrente.
10. Pelo que se pode colher das provas, em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito e dando causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pela autora, restando improcedente o pedido de reparação de danos materiais formulado em sede de pedido contraposto.
11. Quanto ao pleito relativo ao parcelamento do valor da indenização por danos materiais, nada a prouver, uma vez que o assunto deve ser abordado em sede de cumprimento de sentença e perante o Juízo competente.
12. Foram nomeados advogados dativos, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado e das contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos aos advogados dativos das partes autora e réu, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para cada um. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.